Tribunal: TJSP
Processo: 2257849-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão agravada que determinou a busca e apreensão de veículo. Insurgência. Admissibilidade. Veículo que está na posse direta da agravante Magda, utilizando-o como instrumento de trabalho como taxista, sendo essa a fonte de sua subsistência. A posse deve, por ora, continuar com a agravante, que deverá zelar pela conservação do bem e utilizá-lo com cautela.

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão agravada que determinou a busca e apreensão de veículo. Insurgência. Admissibilidade. Veículo que está na posse direta da agravante Magda, utilizando-o como instrumento de trabalho como taxista, sendo essa a fonte de sua subsistência. A posse deve, por ora, continuar com a agravante, que deverá zelar pela conservação do bem e utilizá-lo com cautela. Ademais a matéria pode ser reanalisada se surgirem novos elementos.
Não conhecimento do recurso no que concerne à questão do alvará de taxista, matéria não discutida na decisão agravada.
Recurso provido na parte conhecida.